Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-21.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-21.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADA: AGROPECUÁRIA J. F. BAHIA LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA.

.
I.
CASO EM EXAME

1. Apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE ITABERABA, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 8001167-21.2021.8.05.0112, sob fundamento de abandono da causa por inércia do Exequente, sem que fosse oportunizada a intimação pessoal prévia ao Município, na forma do art. 485, §1º, do CPC. O recurso objetiva à anulação da sentença, para determinar o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
legalidade da sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, como exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC condiciona-se à intimação pessoal prévia da parte autora, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme preconiza o §1º do mesmo dispositivo.

4. A intimação pessoal da Fazenda Pública ocorre na pessoa do seu Procurador, nos termos do art. 75, III, do CPC.

5. A Magistrada de origem prolatou sentença extintiva, sem que houvesse despacho determinando a intimação pessoal da Fazenda Pública, para suprir a omissão processual, configurando erro no procedimento.

6. A ausência de intimação pessoal fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de evitar decisões surpreendentes, consoante o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 75, III, 485, III e §1º; Constituição Federal de 1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/11/2014, DJe 21/11/2014; TJ-ES, APL nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06/11/2019; TJ-BA, Apelação nº 0331206-87.2013.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22/07/2021.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001167-21.2021.8.05.0112
,
tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE ITABERABA
e

Apelad
a

AGROPECUÁRIA J. F. BAHIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.